Tribunal: TJES
Processo: 5001233-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Ausência de Legitimidade para a Causa; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001233-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO

AGRAVADO: FABRIZ E DILEN ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE VALORES EM PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de cobrança de honorários advocatícios, determinando a reserva de 20% dos valores constantes nos precatórios nº 20/2024 e 21/2024, expedidos em ação proposta por Arito Esteves, representado pelos agravados.
2. Alegação de inexistência de vínculo contratual entre o falecido e os autores da ação de cobrança, além de prescrição, ausência de legitimidade ativa e passiva e nulidade do contrato de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a reserva de percentual dos precatórios em favor dos advogados que atuaram na ação originária, considerando: (i) a existência e validade do contrato de honorários; (ii) a legitimidade ativa e passiva das partes; e (iii) a ocorrência ou não de prescrição da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovado nos autos que os agravados atuaram na ação originária, proposta em 2003, em nome de Arito Esteves, obtendo êxito judicial com a expedição de precatórios em favor dos herdeiros.

5. A contratação posterior ao falecimento do
de cujus
foi formalizada pela inventariante do espólio, com poderes para tanto, não havendo impugnação quanto à efetiva prestação dos serviços.
6. A cláusula a
d exitum
(
quota litis
) autoriza a cobrança dos honorários apenas após o êxito na ação, marco a partir do qual se inicia o prazo prescricional, inexistindo prescrição no caso concreto.
7. A legitimidade ativa decorre da atuação pessoal dos advogados signatários, enquanto a passiva é atribuída aos herdeiros, nos termos do artigo 796 do CPC, sendo válida a extensão contratual aos sucessores.

8. A reserva de valores nos precatórios não implica pagamento imediato, mas apenas medida cautelar de resguardo do crédito até o julgamento final da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a reserva de percentual de precatório em favor de advogados que atuaram com cláusula ad exitum, mesmo que o contrato tenha sido firmado pela inventariante após o falecimento do constituinte. 2. O prazo prescricional para cobrança de honorários contratados sob condição suspensiva tem início com a obtenção do resultado útil da ação. 3. O espólio e os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido, inclusive honorários advocatícios.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 107 e 595; CPC, art. 796; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.881.149/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10.06.2021; STJ, REsp nº 1.155.200/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.03.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1106058/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001233-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VERA LÚCIA ESTEVES PATROCÍNIO

AGRAVADOS:
FABRIZ E DILEN ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, objetiva o agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, determinando a reserva de 20% (vinte por cento) dos valores constantes nos precatórios nº 20/2024 e 21/2024, expedidos nos autos da ação nº 0018490-64.2003.8.08.0035, proposta pelo falecido Arito Esteves, representado à época pelos agravados.

Pois bem.

A controvérsia instaurada no presente recurso diz respeito à existência de vínculo contratual entre o falecido Arito Esteves (
de cujus
) e os advogados autores da ação de cobrança, bem como à legitimidade ativa e passiva das partes, à validade do instrumento contratual e à configuração ou não de prescrição da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios.

Inicialmente, importa destacar que, conforme se extrai dos autos, há elementos suficientes para concluir que os agravados efetivamente prestaram serviços advocatícios em favor do
de cujus
, representando-o na demanda contra o Município de Vila Velha, ajuizada em 2003.

Isso porque e
xtrai-se dos autos que os recorridos ajuizaram a ação n°
0018490-64.2003.8.08.0035,
em favor de Arito Esteves (genitor da ora recorrente),
falecido aos 12/11/2009,
cujo resultado foi de parcial procedência, determinando ao Município de Vila Velha para rever os proventos de aposentadoria dos autos,
com trânsito em julgado do acórdão em 02/12/2009.

Aos 06/03/2014, faleceu a viúva Sra. Elisete Calazans Esteves.

Logo
, houve habilitação do espólio representado pela inventariante, ora recorrente, aos 19/02/2019.

A legislação
pátria
admite qualquer forma de expressão consensual que torne o conteúdo dos contrato
s
juridicamente aceito, como, aliás, deixa ver o art.
107
do
Código Civil:
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
. Nesse fio:
REsp 1.881.149/DF
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/6/2021.

No caso dos autos, restou demonstrado que houve êxito judicial com a expedição de precatórios no valor de R$ 700.708,65 em favor dos herdeiros. Tal êxito configura a ocorrência da condição suspensiva prevista no contrato de honorários, celebrado com cláusula
ad exitum
(
quota litis
)
, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

Quanto ao contrato apresentado,
ainda que tenha sido formalizado após o falecimento do contratante original, subsiste sua eficácia
, tendo sido celebrado pela inventariante Vera Lúcia Esteves Patrocínio, com quem os agravados trataram diretamente. A contratação posterior ao falecimento do
de cujus
, firmada por quem detinha poderes representativos do espólio, não compromete a validade do instrumento, especialmente diante da ausência de impugnação concreta quanto à prestação dos serviços ou à sua necessidade.

Ademais, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, a ausência de forma especial não invalida o contrato, desde que demonstrada a vontade das partes. Nesse sentido, o art. 107 do Código Civil é expresso ao afirmar que “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.881.149/DF, reconheceu a validade da contratação mediante cláusula de risco quando os honorários estão claramente definidos, mesmo no bojo de procurações ou instrumentos informais.

No mesmo sentido
, conforme o artigo 38 do Código de Ética da OAB: “
na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.
”

N
o caso em apreço,
é
incontroverso que os recorridos atuaram no processo do falecido Sr. Arito Esteves, obtendo êxito na ação, cujo resultado foi o pagamento de mais de setecentos mil reais
.

Logo,
permanece pendente de pagamento dívida firmada pelo de cujus, nos termos do artigo 796 do CPC
, segundo o qual “
o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
.”

A alegação de ilegitimidade ativa dos agravados também não prospera. A sociedade originalmente contratada teve sua estrutura modificada ao longo dos anos, mas a atuação dos patronos DAURY CESAR FABRIZ e PAULO ROBERTO ULHOA ocorreu de forma pessoal e ininterrupta, sendo estes os titulares da relação obrigacional, independentemente da forma societária à época da contratação. Assim, a legitimidade ativa está devidamente configurada.

Quanto à legitimidade passiva, esta é atribuída corretamente aos herdeiros do
de cujus
, a quem coube o recebimento do valor decorrente da ação judicial. O artigo 796 do CPC prevê que o espólio responde pelas dívidas do falecido, e, após a partilha, cada herdeiro responde até o limite da herança recebida. Além disso, a cláusula contratual de número oito, expressamente, estende os efeitos do contrato aos sucessores dos contratantes.

No que se refere à denominação da sociedade de advogados, é fato que, ao longo dos anos, as empresas passam por alterações em sua estrutura societária, o que não afasta a obrigação de honrarem os contratos assumidos.

Dessa forma, não há dúvida de que deve ser resguardado o direito dos recorridos ao recebimento dos honorários contratuais, sendo certo que eventuais discussões quanto à validade do contrato e demais questões conexas devem ser objeto de análise aprofundada na instrução processual da ação de cobrança.

A tese de prescrição também deve ser afastada. Conforme consta da contraminuta, os honorários contratados se tornaram exigíveis apenas com o trânsito em julgado da demanda e a expedição dos precatórios — não havendo anterior pretensão resistida ou manifestação inequívoca de inadimplemento. O STJ tem decidido reiteradamente que, em contratos com cláusula de êxito, o prazo prescricional inicia-se com a obtenção do resultado útil da demanda (REsp 1.155.200/DF e AgInt no AREsp 1106058/RS).

Ademais, a suposta ciência dos agravados acerca da revogação de mandato ou da decisão proferida em 2018 pela Vara da Fazenda Pública não representa início do prazo prescricional, por ausência de pretensão resistida efetiva.

No mérito, observa-se que os agravados atuaram por mais de uma década na ação originária, enfrentando inclusive a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) proposto pelo Município, e lograram êxito. Os herdeiros, por sua vez, ao promoverem a habilitação de seus créditos com outros advogados, não quitaram os honorários contratados nem notificaram formalmente os patronos anteriores, comportamento que evidencia tentativa de frustrar a justa contraprestação pelos serviços prestados.

Importa destacar, ainda, que, como corretamente assinalado na decisão agravada, a determinação da reserva dos honorários contratuais não implica imediata transferência dos valores aos agravados, mas apenas seu resguardo cautelar, medida que visa proteger o crédito advocatício até o julgamento de mérito da ação de cobrança. Dessa forma, eventuais alegações quanto à existência de nulidade ou inexigibilidade da obrigação poderão ser objeto de análise aprofundada no curso da instrução processual, não havendo prejuízo imediato às partes.

Portanto, ausentes os vícios apontados pela agravante, e presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável), a decisão que deferiu a reserva de 20% dos valores dos precatórios deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão proferida.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos meramente protelatórios ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.